Tribunal: TJDFT
Processo: 0751011-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751011-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE SILVA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 21976087) opostos pelo agravante PAULO ALEXANDRE SILVA contra decisão monocrática deste Relator (ID 21873751), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O Embargante afirma que há omissão e contradição na decisão embargada. Diz que há omissão, uma vez que “nas ids 21832222, 21832225, 21832236, 21832236 (anexo do email citado no id 21832236), 21836759, 21832238, 21832239, 21832240, 21832989, 21832990 (anexo do email citado no id 21832989) deixam evidenciados conversas com o administrativo da imobiliária, cujos endereços eletrônicos se fazem entre locação.adm.imob@gmail.com e retorno@admimob.com.br, e a patrona que subscreve ao final (borges031@gmail.com) com cópia o ora Agravante (pauloalexsil@gmail.com), e que especificamente nas ids 21832236 e 21832989, possui como beneficiário Villa Nova Construções e Participações. Ou seja, os boletos foram encaminhados pela Agravada ao Agravante para pagamento e quem apontou o beneficiário foi a própria Agravada.” Assevera ainda que a empresa “Villa Nova Construções e Participações se trata de mesmo grupo econômico da Agravada Cleucy Meireles, indicando ainda que Luiz Eduardo Estevão e Luiza Meireles Estevão são seus filhos, estes dois últimos sócios da empresa Villa Nova Construções e Participações. Anexo quadros societários extraídos da Receita Federal.” Aduz que existe contradição, uma vez que não se reconheceu os depósitos do aluguel, ao passo que foi exigido do embargante que depositasse o valor que entende devido a título de IPTU. Ao final requer que se “reconheça que o comprovante de depósito do pagamento do aluguel acostado pelo agravante (ID 21832996) que está em favor de Villa Nova Construções e Participações se trata de mesmo grupo econômico que a da Agravada, e que uma vez pago o valor do aluguel em discussão, há probabilidade demonstrada do pedido de urgência.” Conheço dos embargos, porquanto cabíveis e tempestivos. No tocante aos supostos vícios apontados, sem razão o embargante. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. No caso em tela, basta observar das razões recursais, ou mesmo dos autos principais, que em momento algum fora esclarecido que a empresa Villa Nova Construções e Participações pertence ao mesmo grupo econômico da empresa autora/agravada, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME. Ademais, mesmo que sejam empresas do mesmo grupo econômico, é por demais sabido que, à teor do artigo 308 do Código Civil, o pagamento deve ser feito ao credor ou a seu representante de direito, ou seja, precisa ser feito a tempo e modo, o que, em princípio não se verifica nos autos, pois o depósito bancário apresentado pelo embargante teria ocorrido em favor de pessoa jurídica estranha a lide. Denota-se, pois, que a decisão embargada lastreou-se nas informações dos autos, nas quais se infere que os comprovantes de depósitos não estão em favor da empresa autora/agravada, portanto, neste ponto, inexiste omissão a ser declarada. No tocante a contradição, também não assiste razão ao embargante. Há contradição quando as proposições do decisum são inconciliáveis entre si, ou com à sua conclusão. Ressalto que não se coaduna com o significado de contradição ter a decisão judicial encontrado solução diversa daquela pretendida pela parte embargante. A propósito, foi ressaltado no decisum embargado que caberia ao agravante, na condição de locatário, depositar o valor do IPTU que entendia devido, ainda que discordasse do valor cobrado, como forma de elidir a mora que dá azo aos pedidos de rescisão contratual e despejo, sem, contudo, apontar em qual conta bancária deveria fazê-lo. Nesse contexto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Mantida a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator